Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-85.2017.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1002535-85.2017.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorridos: JEAN MARCELO SVAIGEN DA SILVA e MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA.
Data do Julgamento: 08/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1657156/RJ, Tema 106, foi firmada a tese que elencou os requisitos para tornar obrigatório o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
2. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002535-85.2017.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEAN MARCELO SVAIGEN DA SILVA - CPF: 873.478.492-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), REI & REI LTDA - ME - CNPJ: 01.991.935/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1657156/RJ, Tema 106, foi firmada a tese que elencou os requisitos para tornar obrigatório o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

2.

Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021